Tribunal: TJSP
Processo: 1004901-79.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Autor que busca a retificação do nome de sua genitora, que após o registro se divorciou e teve o nome alterado. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça admitindo retificação do assento de nascimento do filho(a), nos casos em que houver alteração do nome do(a) genitor(a), em virtude de

Ementa:
APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Autor que busca a retificação do nome de sua genitora, que após o registro se divorciou e teve o nome alterado. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça admitindo retificação do assento de nascimento do filho(a), nos casos em que houver alteração do nome do(a) genitor(a), em virtude de divórcio ou casamento. Alteração afastará dificuldades para comprovação da maternidade e que não gerará prejuízos a terceiros. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004901-79.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é
apelante
BRUNO
HIDEKI
HAMAMOTO
SANTOS
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1004901-79.2019.8.26.0405
Apelante: Bruno Hideki Hamamoto Santos
Apelado: Juízo da Comarca
Osasco
Retificação de Registro Civil
Juiz prolator da sentença: Manoel Barbosa de Oliveira
Voto no 2973
APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Autor que
busca a retificação do nome de sua genitora, que após o registro se
divorciou e teve o nome alterado. Sentença de improcedência.
Inconformismo do autor. Entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça admitindo retificação do assento de nascimento
do filho(a), nos casos em que houver alteração do nome do(a)
genitor(a), em virtude de divórcio ou casamento. Alteração
afastará dificuldades para comprovação da maternidade e que não
gerará prejuízos a terceiros. Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 29/31 que, em ação de retificação de registro civil,
julgou improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento
das custas e despesas processuais, observado o disposto no artigo 98,
§3o do CPC.
Insurge-se o autor sustentando, em síntese, que no
momento do registro do seu nascimento a sua genitora era casada e
utilizava o sobrenome de seu pai (SANTOS). Argumenta que, em 2010,
seus genitores se divorciaram e sua mãe voltou a utilizar o nome de
solteira, com o sobrenome GONÇALVES, mas que, no início de 2019, a
sua genitora se casou novamente e passou a adotar o sobrenome
RODRIGUES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirma que a alteração do nome de sua genitora em
seu registro civil se mostra necessária diante dos diversos transtornos
que vem enfrentando, uma vez que para realização de certos atos é
necessários que a genitora comprove a mudança do nome.
Aduz que a correta identificação da filiação é
importantíssima ainda nos dias de hoje, em razão da possibilidade de
existência de homônimos. Alega que a possibilidade de retificação está
prevista no artigo 3o da Lei no 8.560/92.
Recurso regularmente processado.
Parecer ministerial de primeira e segunda instância
opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de ação de retificação de registro civil
buscando o autor a retificação do nome de sua genitora que, após o
registro de seu nascimento, se divorciou e, posteriormente, contraiu
novas núpcias, passando a se chamar LIRIAN SATIE HAMAMOTO
GONÇALVES RODRIGUES.
O recurso comporta provimento.
Reconsidero meu posicionamento anterior e adiro ao
entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
fixou entendimento de que é possível a retificação do assento de
nascimento, nos casos em que houver alteração do nome do genitor ou
genitora do requerente, em virtude de divórcio ou casamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIREITO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE PATRONÍMICO. NOME
DE SOLTEIRA DA GENITORA. POSSIBILIDADE. 1. O
princípio da verdade real norteia o registro público e tem
por finalidade a segurança jurídica, razão pela qual deve
espelhar a realidade presente, informando as alterações
relevantes
ocorridas
desde
a
sua
lavratura.
2.
O
ordenamento jurídico prevê expressamente a possibilidade
de averbação, no termo de nascimento do filho, da
alteração do patronímico materno em decorrência do
casamento, o que enseja a aplicação da mesma norma à
hipótese inversa - princípio da simetria -, ou seja, quando
a genitora, em decorrência de divórcio ou separação, deixa
de utilizar o nome de casada (Lei 8.560/1992, art. 3o,
parágrafo
único).
Precedentes.
3.
Recurso
especial
provido. (REsp 1072402/MG, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
04/12/2012, DJe 01/02/2013)
Vale lembrar que a improcedência do pedido causaria
ainda mais transtornos ao apelante e sua genitora, que frequentemente
tem que demonstrar, através de vários documentos, que o nome da
genitora foi alterado.
Ademais, inexiste qualquer prejuízo para terceiros,
eis que não haverá alteração do nome do requerente.
Igualmente, este tem sido o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL Ação de retificação de registro civil
Genitora da apelante que, após divórcio, voltou a usar
nome de solteira Pretensão de retificação na certidão de
nascimento Possibilidade Divergência entre os nomes
constantes nos documentos que pode ser causa de
prejuízos
e
constrangimentos
desnecessários
aos
envolvidos Ausência de prejuízo a terceiros Precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença reformada Recurso provido. (TJSP; Apelação
0077142-73.2012.8.26.0224;
Relator
(a):
José
Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/02/2016; Data de Registro:
17/02/2016).
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL Genitora dos autores
que, após divórcio, voltou a usar o nome de solteira

Retificação da certidão de nascimento dos filhos

Possibilidade Divergência entre os nomes constantes nos
documentos
que
vem
causando
constrangimentos
desnecessários aos envolvidos Justo motivo e ausência
de prejuízo a terceiros
Precedentes desta C. Corte

Recurso provido, julgando-se procedente o pedido. (TJSP;
Apelação Cível 1000501-83.2016.8.26.0451; Relator
(a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 31a Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Foro de Piracicaba -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2018;
Data de Registro: 26/02/2018)
Retificação de registro civil
Registro de nascimento -
Nome da mãe - Pedido de alteração para que nele conste o
nome que a genitora ostenta na atualidade, em razão do
divórcio, com exclusão do patronímico do ex-marido -
Possibilidade - Aplicação do artigo 3o, parágrafo único, da
Lei no 8.560/92 - Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça
Documentos oficiais que devem refletir a
veracidade dos fatos da vida - Decisão reformada - Ação
procedente - Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
4008422-47.2013.8.26.0451; Relator (a): Luis Mario
Galbetti; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento:
17/03/2016;
Data
de
Registro:
17/03/2016)
Retificação de registro civil. Pretensão das requerentes em
alterar nome da genitora nas respectivas certidões de
nascimento.
Casamento
dos
pais
realizado após o
nascimento das requerentes. Alteração do nome da
genitora das requerentes para que os registros de
nascimento retratem de maneira mais fiel as suas
identidades. Possibilidade. Inexistência de prejuízos para
terceiros. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 0330930-16.2009.8.26.0000; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 1.VARA CIVEL; Data do
Julgamento:
30/07/2014;
Data
de
Registro:
19/08/2014)
Ressalta-se que o nome originário da genitora não
deve ser suprimido do assento, procedendo-se, tão somente, a
averbação da alteração requerida.
Ante o exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica